Tribunal: CARF
Processo: 15983.000436/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000436/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.245 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
DEISE REGINA AMARAL DE SOUZA BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo emitido por profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos probatórios adicionais relativos às despesas médicas,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento.
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
há que ser restabelecida a respectiva glosa.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO NÃO
DEPENDENTE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com plano de saúde são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda devido no ano base desde que realizadas em benefício do declarante
e/ou de seus dependentes. O pagamento, realizado pelo contribuinte, em favor
de terceiros é indedutível da base de cálculo do imposto sobre a renda da
pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Virgílio Cansino Gil. Ausentes os Conselheiros Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), e Renata
Toratti Cassini, substituída pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000436/2010-30
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2010-30

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 12-67.420, pela 18a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 388/393:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2006 a 2009, às fls. 03 a 16, com data de ciência em 20/07/10 (fl. 192),
relativo à dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de previdência
oficial e omissão de rendimentos do trabalho recebidos da FPC Corretora.
O crédito tributário lançado foi de R$ 36.765,15. O enquadramento legal consta no
respectivo Auto de Infração. Foi cobrada multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em 13/08/10, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 195 a 209, alegando, em
síntese, que:
1. Junta documentação, cita a legislação tributária e decisões judiciais no intuito de
justificar os seus argumentos de defesa;
2. Não obstante ter apresentado os comprovantes das despesas médicas, as mesmas
teriam sido glosadas por terem sido aumentadas a cada ano e por faltarem as
radiografias;
3. Pela ausência de conhecimento, não caberia ao Fisco aferir se o trabalho
odontológico foi ou não praticado;
4. Informa que os seus recibos trazidos ao processo estariam de acordo com a norma
legal;
5. O plano de saúde teria sido glosado por falta de comprovação do beneficiário e do
valor pago a cada um;
6. Diz que apenas em 23/12/09, foi instituída a declaração de serviços médicos,
conforme IN RFB no 985/09 alterada pela IN RFB no 1055/10. Então, a fiscalização não
poderia exigir documento que o plano não era obrigado a fornecer;
7. Não bastassem os boletos do ano base 2008, com vigência do contrato desde 1992, a
contribuinte paga o plano desde aquela data. Assim, tendo o Fisco acatado a sua mãe,
Rachel Amaral, como dependente e com base nos documentos apresentados, pede o
cancelamento do lançamento.
A autoridade julgadora explica que não houve a glosa das despesas médicas pela
mera ausência de radiografias ou pelo aumento anual das despesas, mas a) pelo beneficiário do
plano de saúde Unimed, o Sr. Antônio T Amaral, não ser dependente da contribuinte, b) por ter
sido a Caixa Econômica Federal a responsável pelo pagamento a Altman Serviços Ortopédicos,
Orlando Ferreira Costa e Edson Maturino da Costa, c) pela ausência de recibo de José Milton
Correa, d) pela ausência de comprovação das despesas em nome do profissional Daniel Gil Dell,
tendo sido apresentados apenas orçamentos e radiografias que não identificam o beneficiário do
tratamento, e) pela ausência de comprovação das despesas com Souza e Reis Serviços Médicos,
f) pela indedutibilidade de gastos com vacina, e assim, manteve a autuação.
Ciência postal em 16/8/2014, fls. 396.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2010-30

Recurso voluntário formalizado em 17/9/2004, fls. 399/412, tendo reiterado os
termas apresentados na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Inicialmente cabe salientar que a contribuinte não apresenta nenhum óbice contra a
omissão de rendimentos e dedução indevida de previdência oficial. Assim, tais matérias
devem ser consideradas como não impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
A interessada faz menção a decisões administrativas para corroborar os seus argumentos
de defesa.
Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pela contribuinte não se
constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2010-30

Quanto ao mérito a interessada alega que não obstante ter apresentado os comprovantes
das despesas médicas, as mesmas teriam sido glosadas por terem sido aumentadas a
cada ano e por faltarem as radiografias.
Diz que pela ausência de conhecimento, não caberia ao Fisco aferir se o trabalho
odontológico foi ou não praticado.
Informa que os seus recibos trazidos ao processo estariam de acordo com a norma legal.
Esclarece que o plano de saúde teria sido glosado por falta de comprovação do
beneficiário e do valor pago a cada um.
Aduz que apenas em 23/12/09, foi instituída a declaração de serviços médicos,
conforme IN RFB no 985/09 alterada pela IN RFB no 1055/10. Então, a fiscalização não
poderia exigir documento que o plano não era obrigado a fornecer.
Por fim, a interessada argumenta que não bastassem os boletos do ano base 2008, com
vigência do contrato desde 1992, a contribuinte paga o plano desde aquela data. Assim ,
tendo o Fisco acatado a sua mãe, Rachel Amaral, como dependente e com base nos
documentos apresentados, pede o cancelamento do lançamento.
Além das infrações não impugnadas acima citadas, a fiscalização apurou dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.367,14 do ano-calendário de 2006, R$
15.889,57 do ano-calendário de 2007, R$ 27.504,89 do ano-calendário de 2008 e R$
25.095,00 do ano-calendário de 2009.
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2010-30

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.”
Ao contrário do que afirma a contribuinte, a fiscalização em nenhum momento glosou
as despesas médicas pela simples falta de radiografias e pelo aumento das despesas a
cada ano. O Fisco apenas exigiu a prova das despesas como a norma legal dispõe.
O fato é que os valores foram glosados, entre outros motivos, pela inexistência de
comprovação, por gasto com não dependente e por falta do efetivo pagamento, como
pode ser observado na descrição do lançamento quando a fiscalização esclareceu os
motivos da glosa de cada despesa desconsiderada.
Cabe destacar que a fiscalização não precisa entender de odontologia para que possa
aceitar ou não um documento. Ocorre que a legislação tributária determina quais
despesas médicas podem ser acatadas como dedução da base de cálculo do imposto de
renda, sendo exclusiva responsabilidade da autoridade tributária analisar os meios de
prova para concluir se os mesmos são válidos em conformidade com a legislação
tributária.
É pertinente elucidar que a fiscalização agiu corretamente ao glosar o plano de saúde
com a Unimed dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, pois o titular e beneficiário
do plano foi o Sr. Antonio T Amaral que não era dependente da contribuinte, conforme
documentos de fls. 238 a 250, 282 a 293 e 347 a 358.
A fiscalização também acertou ao ter glosado no ano-calendário de 2007 os seguintes
elementos:
1. R$ 30,00 - Altman Serviços Ortopédicos
2. R$ 30,00 e R$ 13,66 – Orlando Ferreira Costa
3. R$ 30,00 – Edson Maturino da Costa
Todos os gastos acima (fl. 296) foram pagos pelo plano de saúde da CEF, tendo sido
aceito apenas R$ 13,66 que foi arcado pela contribuinte.
No mesmo ano-calendário foi glosado:
1. R$ 50,00 – José Milton Correa
2. R$ 280,00 – Souza e Reis Serviços Médicos (fl. 294)
O citado valor de R$ 50,00 não possui recibo e as notas fiscais no total de R$ 280,00
estão em nome de não dependente, Antonio T Amaral, não sendo possível acatá-los.
É imperativo salientar que a fiscalização glosou nos anos-calendário de 2006 a 2009 as
despesas em nome do profissional, Daniel Gil Dell, tendo em vista que apenas foram
apresentados orçamentos e radiografias que não identificam o beneficiário do
tratamento.
No caso em questão foi exigida da interessada a comprovação do efetivo pagamento de
tais despesas, porém a contribuinte informou que os gastos foram feitos em dinheiro,
não tendo sido anexado ao processo qualquer elemento de prova que pudesse justificar o
efetivo pagamento daquelas despesas.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2010-30

Apesar de a norma legal permitir que se utilizem recibos para comprovar as despesas
médicas, o fato é que a autoridade tributária não está impedida de solicitar outros meios
de prova quando for necessário, como no caso em comento, de acordo com o art. 73, do
RIR/99.
Dessa forma, cabe manter a glosa praticada pela fiscalização.
Para o ano-calendário de 2006 a autuada deduziu despesas com Souza e Reis Serviços
Médicos no valor de R$ 750,00 cujo comprovante não foi acostado ao processo, ficando
mantida a glosa. No ano-calendário de 2008 foi abatido o valor de R$ 1.150,00 e R$
85,00 com o mesmo beneficiário, contudo, não há como aceitar os comprovantes de fl.
304, pois vacina não pode ser deduzida e por faltar a identificação de quem efetuou o
pagamento e do beneficiário.
Interessa frisar que em relação ao ano-calendário de 2009 a fiscalização considerou
como provada a despesa de R$ 460,00 em face de Izabel Perez (fls. 180 e 362),
glosando, então, o valor de R$ 230,00 não comprovado. A despesa de R$ 100,00 em
nome de Jose Milton não possui comprovante e o gasto de R$ 80,00 da Mult Imagem
pertence ao ano de 2010 (fl. 343), cabendo corroborar todas as glosas.
Portanto, com fundamento em tudo que foi relatado e analisando-se a documentação
juntada ao processo pela contribuinte, não resta outra hipótese se não a de confirmar
integralmente as deduções indevidas de despesas médicas dos anos-calendário de 2006
a 2009.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da impugnação
em tela, ficando mantido o crédito tributário apontado no Auto de Infração.
Nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99, com espeque no art. 11, § 3o, do
Decreto-Lei no 5.844/43, todas as deduções estão sujeitas à comprovação, a juízo da autoridade
lançadora, tendo esta decidido pela glosa das despesas odontológicas de Daniel Gil Dell por não
identificação do paciente e não comprovação do efetivo pagamento pelos serviços.
A respeito do primeiro fundamento, não comprovação do beneficiário, de uma
maneira geral, o recibo emitido pelos prestadores de serviço pessoa física é entregue aos
pacientes assim que se dá o pagamento do tratamento ou consulta, sem fazer indicação em
separado do beneficiário, até mesmo porque, na maioria das vezes, este se confunde com a
própria pessoa que está realizando a quitação.
Destarte, em regra, à míngua de evidências outras que assim o justifiquem, o
nome constante como responsável pelo pagamento deve ser aceito e presumido como sendo o do
beneficiário da prestação do serviço a que se refere o recibo, em respeito ao princípio da boa fé
que deve reger as relações entre o fisco e contribuinte.
Entretanto, não houve a apresentação do efetivo pagamento pelo serviço,
requerido a juízo da autoridade lançadora, tendo o contribuinte se limitado a informar que
“relativamente aos pagamentos efetuados ao profissional Daniel Gil Dell’Antonia (CPF
300.862.818-44) foram os mesmos sempre efetuados em dinheiro, utilizando-me de parte dos
recursos de ‘Valor em espécie’ declarados anualmente sob código 63 no item Declaração de
Bens e Direitos”.
Por ser beneficiária de duas fontes pagadoras (INSS e Caixa Econômica Federal),
caberia à recorrente, para efetuar o pagamento ao profissional em espécie, ter sacado parte dos
rendimentos e comprovado tais saques, mas isto não ocorreu, em resposta à intimação de fls. 18.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2010-30

Com relação ao pagamento do plano de saúde Unimed, o supedâneo fático desta
glosa é em face à titularidade ser de Antônio T. Amaral, não dependente do contribuinte. Calha
afirmar que “na declaração emitida pela empresa relativa ao ano-calendário de 2006, consta
que não há dependentes vinculados ao plano de saúde à época, ou seja, presume-se que o
mesmo tenha como beneficiário apenas Antônio T. Amaral” (fls. 50).
Por consequência, em que pese ser o contribuinte o responsável pelo pagamento, o
fato é que a despesa não é dedutível por não se tratar de beneficiário informado como
dependente em sua declaração de ajuste anual, nos termos já defendidos no acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital